Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-79.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001425-79.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO - CPF: 202.413.641-91 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (APELADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO

CONFIGURADA
.

TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA DATA CONSTANTE
NO CHEQUE
.

ARTIGOS 33 E
59 DA LEI
7.357/1985
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA COTITULAR DA CONTA BANCÁRIA
.
INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO.

NÃO CABIMENTO DE

SOLIDARIEDADE
PRESUMIDA.
PEDIDO DE
CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA
FORMULADO APÓS A
CITAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de
Pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva de
um dos
executad
o
s, extinguindo o feito e desconstituindo a penhora sobre 289 semoventes.

II. Questão em discussão

Verificar
se o prazo prescricional da pretensão executiva pode ser alterado por pactuação extra cartular que difere a data de apresentação do cheque
e
se a co-titular de conta bancária, que
não assinou a cártula, pode ser responsabilizada pelo pagamento
, bem como
se é possível a conversão da ação de execução em ação monitória após a citação.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executiva é regulada pela data de emissão estampada na cártula, sendo inaplicável a pactuação paralela para fins de dilação do prazo legal.

A responsabilidade pelo cheque é limitada aos signatários e seus avalistas, não havendo solidariedade presumida entre co-titulares da conta bancária
.

A conversão da ação de execução em monitória somente é possível antes da citação dos executados.

Não se configura sucumbência recíproca quando os executados obtêm êxito integral na exceção de
Pré
-executividade, impondo-se a condenação do exequente nos ônus
de
sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido

Tese de julgamento
:

A pactuação para apresentação futura
do título executivo
não altera a data de emissão constante da cártula, que define o termo inicial do prazo prescricional.

O co-titular da conta bancária que não assinou o título não pode ser responsabilizado na execução fundada em cheque.

A conversão da execução em ação monitória é inviável após a citação.

A extinção da execução em virtude da prescrição impõe ao exequente a responsabilidade pelos ônus
de
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Execução

que
acolheu
a
E
xceção de
Pré
-executividade
apresentada pelos executados
para reconhecer a ilegitimidade
passiva
de Rosimar Oliveira da Silva
e a
prescrição da pretensão executiva
,
extinguindo
o feito
, nos termos do art. 924, V, do CPC,
desconstituindo a penhora realizada sobre 289 semoventes,
além de condenar o exequente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.

O apelante alega que
não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois o cheque, emitido em
22-2-2024
, foi objeto de negócio jurídico de pós-datação, com data de apresentação expressamente pactuada para
22-12-2024
, tendo sido depositado em
30-12-2024
e a execução ajuizada em
3-2-2025
, dentro do prazo prescricional de 6 meses contados da data de apresentação
.

Aduz que
a
apelad
a

Rosimar Oliveira da Silva

é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois participou ativamente da negociação, beneficiou-se diretamente dos valores, que foram incorporados ao patrimônio comum do casal, além de ser co-titular da conta bancária de onde foi emitido o
título.

Afirma que
a penhora deve ser mantida como garantia do juízo, diante do risco de dissipação patrimonial, além de existir direito de retenção pelas benfeitorias necessárias realizadas
por ele
na condição de fiel depositário
.

Subsidiariamente, requer a conversão da ação de execução em ação monitória, com aproveitamento de todos os atos processuais já praticados
, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

Nas Contrarrazões (Id.
311663905
), os apelados
sustentam que
a prescrição foi corretamente reconhecida, com base no Tema 945 do STJ, segundo o qual a pactuação da pós-datação de
cheque, para ampliar o prazo de apresentação, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.

Defende
a ilegitimidade passiva
d
a

apelad
a
Rosimar Oliveira da Silva
, por não ter assinado o cheque
.

Aponta
a ilegalidade da penhora realizada.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou Ação de Execução visando à cobrança do cheque n
.
018785, emitido pela Agência n
.
3292, conta n
.
019315, do Banco Bradesco (código 237), no valor de R$697.753,00, assinado
pelo falecido
José Aparecido de Oliveira, em
22-2-2024
.

Os apelados, por sua vez, opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando prescrição da pretensão executiva e ilegitimidade passiva
da apelada
Rosimar Oliveira da Silva.

O juízo de origem acolheu a Exceção para reconhecer a ilegitimidade de Rosimar e a prescrição do direito de executar o título, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, e desconstituindo a penhora sobre 289 semoventes
.

Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/1985, o cheque deve ser apresentado em até 30 dias após sua emissão, quando emitido no mesmo local de pagamento
e o
direito de executá-lo prescreve em seis meses contados do término do prazo de apresentação.

No caso, o cheque foi emitido em
22-2-2024
, conforme indicado na cártula (Id.311663852). Assim, o prazo para apresentação encerrou-se em
23-3-2024
, e a prescrição consumou-se em
23-9-2024
. Como a ação foi proposta apenas em
3-2-2025
, está caracterizada a prescrição da pretensão executiva.

Ressalta-se que a
eventual pactuação entre as partes para apresentação futura (pré-datado para
22-12-2024
) não altera o termo inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 945, firmou o entendimento de que

“
a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula
”

(STJ - REsp: 1423464 SC 2013/0400805-2, Relator: Ministro
Luís Felipe Salomão
)
.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE
CRÉDITO.
CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA.
1.
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão
legal.
Admitir-se que do acordo
extra cartular
decorra a dilação do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.
4.
O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(STJ - REsp: 1068513 DF 2008/0140138-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/05/2012)
.

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CHEQUE PÓS-
DATADO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO INICIAL - DATA DA EMISSÃO - ART. 59 DA LEI 7.357/1985 - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 557, caput, do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente improcedente.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão (REsp no. 1.068.513/DF).

(N.U 0007907-87.2016.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2016,
publicado
no DJE 05/02/2016)
.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Quanto à legitimidade
da apelada
Rosimar Oliveira da Silva, o
exequente
alega que ela teria participado da negociação,
beneficiando-se
dos valores e figurado como cotitular da conta, o que justificaria sua inclusão no polo passivo.

Entretanto, restou incontroverso que o cheque foi assinado exclusivamente
pelo
réu
José Aparecido de Oliveira, sem qualquer manifestação de vontade
da executada
Rosimar quanto à obrigação cambial.

As alegações do
apelante
sobre suposto benefício ou participação da apelada não bastam para incluí-la na execução, pois exigiriam instrução probatória acerca da relação subjacente, hipótese incompatível com a execução de título extrajudicial, que se rege pelos princípios da literalidade e da autonomia.

O STJ, no REsp 981.081/RS, firmou entendimento no sentido de que

“
n
os termos do art. 51 da Lei 7357/85, todos os
obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque. Tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, s
ã
o os emitentes, endossantes e seus
avalistas.
Com efeito, a Lei 7357/85 n
ã
o prev
ê
a responsabilidade do
cotitular
da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incab
í
vel a sua extens
ã
o, pois a solidariedade n
ã
o se presume
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEMAENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IRRELEVÂNCIA EVIDENCIADA – CONTA CORRENTE CONJUNTA – EMISSÃO DO CHEQUE POR APENAS UM DOS CORRENTISTAS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...).
3. A responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na
cártula.
4. Não há solidariedade passiva entre cotitulares de conta bancária, de modo que somente o emitente deve responder pelo pagamento da dívida representado na cártula.
(...).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00013063720148110032 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)
.

O apelante requer, ainda, subsidiariamente, a conversão da execução em Ação Monitória. Contudo, essa providência somente é admitida antes da citação dos executados, o que não se verifica neste caso.

Sobre a matéria
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL) -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL)-
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO
N .
7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.
(...).
III - Para fins do
art.
543-C, do
CPC
, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
. (...).

(STJ - REsp: 1129938 PE 2009/0111477-6, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/03/2012)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. JULGADO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA
INICIAL.

PEDIDO DE CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA, UMA VEZ QUE JÁ EXISTIA A CITAÇÃO DA PARTE APELADA. ADUZ QUE O SILÊNCIO DA PARTE APELADA NÃO PODE SER
RECEBIDO COMO SUA NÃO ANUÊNCIA NA CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. TESE REJEITADA. NÃO É POSSÍVEL A CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA, QUANDO JÁ OCORRIDA A CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA
, CONFORME ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO. APELANTE ALEGA QUE PODERIA COBRAR OS TÍTULOS, NÃO ESTANDO CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. DESSARTE, O ARGUMENTO NÃO DEVE PROSPERAR, VISTO QUE A DUPLICATA PRESCEVE EM TRÊS ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO, NA FORMA DO ART. 18,
INC.
I, DA LEI 5.474/68. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO
ART.
85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 05005352220128240125, Data de Julgamento: 15/09/2022
– sem grifos no original
)
.

Por fim, quanto à alegação de sucumbência recíproca, observa-se que os executados obtiveram êxito integral na Exceção de Pré-Executividade, com a extinção da execução em razão da prescrição.

Assim,
em observância ao princípio da causalidade
,

é cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Para ilustrar
:

DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(...).
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade
. (...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035804220178110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios
para 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025